Tribunal: TJMT
Processo: 1021122-94.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021122-94.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MELHOR SOLUCOES HOSPITALARES E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA - CNPJ: 32.289.070/0002-89 (EMBARGANTE), SAMANTHA ESTEVO - CPF: 430.695.988-03 (ADVOGADO), DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE - CPF: 296.238.098-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM IMÓVEL COMERCIAL – NOTIFICAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA AO CLIENTE ANTES DA DATA EM QUE ESTE DETERMINOU A IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O dano material exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

Apesar de quaisquer danos que venha a experimentar a parte autora, não havendo a prática de qualquer ato ilícito pela ré, não há que se falar em indenização de qualquer ordem, mormente por força do artigo 188 do Código Civil.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MELHOR SOLUÇÕES HOSPITALARES E ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA.
contra o acórdão de ID 230149669 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1021122-94.2022 proposta por
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
proveu o apelo para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais do recorrido, ora embargante, bem como inverter o ônus sucumbencial.

Em suas razões de ID 232358693 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vícios de omissão, obscuridade e contradição quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, aplicação do ônus probatório, responsabilidade civil e análise do dano ocorrido.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanado o vício elencado, com a reforma do acórdão, para ser julgada procedente a sua pretensão inaugural.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 234642665.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão, obscuridade e contradição do julgado apontadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos materiais na qual a parte recorrida alega que contratou os serviços de telefonia da parte recorrente em 30.08.2021, sendo informada de que a linha a ser instalada seria a (66) 3022-1837. Em sua exordial a apelada noticiou que a visita técnica para instalação da linha foi agendada para 03.09.2021 mas que não foi possível realizar a instalação em razão da necessidade de reparos nas instalações internas do local. Informa que contratou um profissional eletricista que efetuou os reparos necessários, solicitando uma nova visita, que foi agendada para 17.09.2021, quando efetivamente foi instalada a linha telefônica, que jamais funcionou. Dispõe que solicitou diversas vezes o reparo e que teria sido informada apenas em 21.09.2021 sobre o cancelamento da linha. Aduz ter contratado serviços gráficos com a impressão de flyers de divulgação dos seus serviços com a indicação da linha cancelada, os quais se tornaram imprestáveis, acarretando-lhe um prejuízo material no valor total de R$58.164,00, quantia esta pleiteada em juízo.

Após todo o trâmite processual, o Juízo a quo entendeu ser devido o valor apontado à parte recorrida a título de danos materiais.

Contra essa decisão insurgir-se a parte recorrente sustentando a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, visto que não deu causa ao suposto prejuízo material da empresa apelada, pois informou-lhe a impossibilidade técnica de instalação de linha telefônica em data anterior à realização dos serviços gráficos que constaram com os números telefônicos inexistentes.

Pois bem.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral e também material exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano indenizável, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, tenho que o recurso deve prosperar e a pretensão inaugural da autora, ora recorrida, ser julgada improcedente.

Isso porque a parte apelada não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei, consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano material é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve a empresa que atuou no mercado de forma adequada ser condenada a indenizar um cliente seu a título de danos materiais.

A parte apelada é a única e exclusiva responsável pelo suposto dano material que sofreu com a impressão de flyers publicitários com informações imprecisas.

Isso porque a Nota Fiscal relativa ao pagamento do material gráfico foi emitida em 13.10.2021, conforme documento de ID 93740835 dos autos de 1º grau, um mês depois de a recorrida ter sido cientificada quanto ao cancelamento do contrato entabulado com a apelante por impossibilidade técnica de instalação da linha reclamada, qual seja, (66) 3022-1837, que se deu em 21.09.2021, conforme ID 93739831 dos autos originários.

Não bastasse isso, a proposta relativa ao serviço gráfico foi enviada à recorrida em 20.05.2021, conforme ID 93741072 do feito de 1º grau, ou seja, mais de 3 meses antes da contratação em 30.08.2021, a teor do ID 93739811 do feito originário.

Também deve ser levado em consideração o fato de que o material gráfico em espeque não tornou-se imprestável para o seu fim, qual seja, divulgar os serviços e contatos da empresa recorrida, visto que, além do número de telefone aludido, nele também constam outros dados da empresa, como endereço físico e redes sociais como o Facebook e Instagram, instrumentos muito utilizado pelos consumidores quando buscam contato com fornecedores de produtos e serviços.

Portanto, apesar de quaisquer danos que venha a experimentar a recorrida, não houve a prática de qualquer ato ilícito pela recorrente, mormente por força do artigo 188 do próprio Código Civil.

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. (...)”

Para que se configure a obrigação de indenizar é necessário a existência de fato antijurídico, sem o qual a obrigação desaparece. Mesmo com a ocorrência de dano, não há que se vislumbrar a hipótese de dano indenizável, uma vez que a atitude que o gerou é legítima e não antijurídica.

A propósito, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.
Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024